Tribunal: TJES
Processo: 5005472-20.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005472-20.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CLODOALDO CASOTTI SOBRINHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. PRECLUSÃO NA JUNTADA DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, declarou inexistência de débito, condenou ao ressarcimento em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prova válida da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é admissível a juntada extemporânea de documentos essenciais à defesa; (iii) determinar se incide responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária praticada por terceiros; (iv) verificar cabimento de dano moral e de repetição do indébito em dobro, bem como adequação do quantum indenizatório e da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar existência e validade da relação contratual quando consumidor nega contratação, por se tratar de fato negativo de difícil comprovação, vedada imposição de prova diabólica à parte vulnerável.

4. A ausência de apresentação do contrato ou de elementos idôneos na contestação conduz ao reconhecimento da inexistência do débito, sendo inviável suprir deficiência probatória por meio de juntada extemporânea de documentos essenciais, em razão da preclusão prevista no art. 434 do CPC.

5. A fraude bancária caracteriza fortuito interno, atraindo responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sobretudo diante de falha nos mecanismos de segurança e de ausência de detecção de operações atípicas em relação ao perfil do consumidor.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto, sendo adequado o valor arbitrado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A repetição do indébito em dobro é cabível para cobranças realizadas após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé subjetiva, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme modulação definida pelo Superior Tribunal de Justiça.

8. Inexiste interesse recursal quanto à fixação de honorários no mínimo legal quando a sentença já os estabelece nesse patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em demandas consumeristas envolvendo alegação de inexistência de contratação, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e a validade do vínculo jurídico.

2. Documentos essenciais à defesa devem ser apresentados com a contestação, operando-se preclusão quanto à juntada extemporânea.

3. Fraude bancária decorrente de falha nos mecanismos de segurança configura fortuito interno e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral in re ipsa.

5. A repetição do indébito em dobro, após 30/03/2021, independe de prova de má-fé subjetiva, bastando violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 434, 435 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial; STJ, REsp nº 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; TJES, AI nº 5003335-11.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
CLODOALDO CASOTTI SOBRINHO
, julgou procedente o pedido autoral, (i) declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n.º 359800213-1 e extinguindo o débito, (ii) condenando a apelante ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, bem como (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não poderia ser reconhecida a declaração de inexistência/inexigibilidade do débito, pois houve regular contratação do serviço; (ii) a condenação à restituição em dobro é indevida, na medida em que inexiste má-fé do banco; (iii) a condenação por danos morais é descabida ou, subsidiariamente, o montante arbitrado (R$ 4.000,00) revela-se desproporcional, devendo ser minorado; (iv) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar legal mínimo de 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem. A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da contratação do empréstimo objeto da lide, sendo cediço que, quando a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, incumbe ao fornecedor de serviços o ônus da prova acerca da existência e validade do vínculo contratual,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra,
a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335- 11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data: 11/02/2022)

Com efeito, em que pese tenha o recorrente alegado, em sua contestação, a existência e a voluntariedade da contratação, fato é que a instituição bancária não trouxe qualquer elemento a lastrear a tese defensiva (id.
16114573).

Assim, ante a ausência de prova da contratação do empréstimo objeto da lide, escorreita a r. sentença ao reconhecer a inexistência do débito oriundo do referido contrato, bem como a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC c/c Súmula nº 479 do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não se ignora que, em intentada de produção de prova documental extemporânea, o apelante trouxe aos autos documentos que comprovariam a contratação, como se vê do id. 16114595.

Ocorre que,
a uma
, é cediço que, na forma do art. 434 do CPC, “incumbe à parte instruir (...) a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”, de modo que operou-se a preclusão quanto à apresentação dos documentos mencionados, que se mostravam essenciais à comprovação do fato extintivo do direito do autor.

Este é o entendimento firmado neste Sodalício em casos análogos, veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. PRECLUSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 questões em discussão: (i) definir a quem compete o ônus da prova acerca da existência do débito que originou a negativação; (ii) estabelecer se a juntada de documento essencial à defesa, pela parte ré, somente em sede de contrarrazões recursais, viola a preclusão probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em ação declaratória de inexistência de débito, compete ao réu, suposto credor, o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica que deu causa à dívida, por se tratar a alegação do autor de fato negativo, de produção probatória de difícil ou impossível realização ("prova diabólica").
4. Documentos essenciais à comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor devem acompanhar a contestação, nos termos do art. 434 do CPC. 5. Opera-se a preclusão temporal quanto à produção da prova documental quando a parte ré deixa de juntar com a contestação o contrato que comprovaria a origem do débito, não se admitindo a apresentação tardia em sede de contrarrazões, por não se tratar de documento novo na acepção do art. 435 do CPC. 6. A juntada extemporânea de documento substancial à defesa configura violação ao princípio do contraditório, pois subtrai da parte contrária a oportunidade de impugná-lo e de requerer a produção de contraprovas na fase processual adequada
. 7. A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), que independe da comprovação do efetivo prejuízo, não se aplicando a Súmula 385 do STJ pela ausência de comprovação de inscrição legítima preexistente. 8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Em ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência da relação jurídica subjacente à dívida. 2. A apresentação de documento indispensável à defesa deve ocorrer com a contestação (art. 434, CPC), sendo vedada a juntada posterior em sede de contrarrazões recursais por força da preclusão, por não se qualificar como documento novo (art. 435, CPC). 3. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, II, 434 e 435. Súmulas 54 e 385 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2081275 SP 2022/0059706-0; STJ - REsp: 1777445 SP 2018/0290829-6. (5023067-34.2024.8.08.0012, APELAÇÃO CÍVEL, JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Civel, Julg: 07/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NEGATIVA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. LESÃO PREEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 434 E 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA DA LESÃO. LAUDO ELABORADO PELO DML. QUANTIFICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A arguição de lesão preexistente, fundada em sinistro anterior que gerou pagamento de indenização do seguro DPVAT para o mesmo segmento lesionado, demanda a apresentação de documentos hábeis à demonstração do inequívoco pagamento realizado ao autor. 2. A apresentação de laudo médico e comprovante de pagamento apenas em sede de apelação viola as normas dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. 3.
Opera-se a preclusão quanto à apresentação de documentos que, já existentes e conhecidos desde a apresentação da defesa, a ela não foram acostados (CPC, art. 434)
. (...) 6. Recurso conhecido, mas não provido. (0011622-44.2019.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 09/09/2024)

Destaque-se, aliás, não se tratar de documentos novos, relativos a fatos novos ou acessados após a apresentação da defesa, de modo a não incidir a regra legal do art. 435 do CPC, que dispõe:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Ainda que assim não fosse, à luz do acervo probatório produzido -
notadamente das
mensagens trocadas por whatsapp
(id. 16114556), do
boletim de ocorrência
de id. 16114552 e do
comprovante Pix
de id. 16114554
- faz-se possível concluir que a contratação não fora firmada, de fato, pelo autor, mas sim por fraudadores que detinham informações a respeito do vínculo mantido entre ele e a instituição recorrente e que obtiveram documento e foto do autor no contexto de um golpe.

Nesse contexto,
observa-se que o
modus operandi
dos fraudadores só obteve êxito em razão de uma manifesta falha na prestação do serviço de segurança do banco apelado, primordialmente, porque se permitiu a contratação por meio de
foto
e não por uso regular de
biometria facial
.

Ademais, a realização de um empréstimo seguida de uma transferência imediata de valor expressivo para um destinatário desconhecido constitui uma operação que destoa claramente do perfil de uso do consumidor, cabendo à instituição financeira o dever de detectar tal atipicidade e adotar mecanismos de bloqueio ou de confirmação em múltiplos fatores, o que, a toda evidência, não ocorreu.

Acerca do tema, ainda, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
” (REsp n. 2.015.732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023).

Nesse contexto, entendo não vicejar a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima ou mesmo de terceiros, uma vez que atribuir à consumidora, parte vulnerável da relação, a responsabilidade integral por uma fraude complexa, que se vale de falhas estruturais de segurança do próprio fornecedor, seria esvaziar por completo o preceito do art. 14 do CDC.

A propósito, esse é o entendimento predominante nesta c. 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2 . Hipótese em que ao Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas.
3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto . Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes excertos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA EFETIVADAS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA . PERFIL DO USUÁRIO NÃO OBSERVADO. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO . RECURSO DESPROVIDO. 1
. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466 .
2. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
3. A apelante não se desincumbiu de comprovar que a autora realizou as transferências bancárias ou os contratos de empréstimo, nem que agiu com negligência/imprudência, atendendo a links, e-mail e SMS suspeitos, de terceiros desconhecidos, porquanto verifica-se que
os nefastos atos foram praticados através de falsa central de atendimento, motivo pelo qual evidenciada a falha de segurança da instituição financeira pelo vazamento dos dados de autora, bem como pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito
.
4. A disponibilização de empréstimos e transferência efetuadas mediante a fraude, resultando em desconto indevidos na conta-corrente do consumidor configura hipótese de dano moral, porquanto inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los em razão do não exitoso cancelamento com a instituição financeira.
5. O montante indenizatório de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. 6. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2% . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008111420228080030, Relator.: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ; 3. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário diante da realização de operações atípicas decorrentes do golpe da falsa central, impõe-se a reparação material;
4. A configuração do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, exige demonstração de abalo à honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto; 5 . O valor da indenização por danos materiais deve observar a efetiva extensão do prejuízo, com correção monetária e juros legais nos termos dos art. 389 e 406 do CC, com redação atualizada pela Lei n. 14.905/2024; 6 . Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50231822420218080024, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível)

Em evolução, comprovados os descontos indevidos do benefício previdenciário do autor, resta configurado o
dano moral indenizável
, nos termos da farta jurisprudência deste Sodalício,
ex vi
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira
. 2)
O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00), o valor arbitrado se afigura razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota do aresto acima colacionado.

Por fim, quanto à forma de
repetição do indébito
, escorreita a r. sentença ao reconhecer o cabimento de restituição
em dobro
, na medida em que os descontos efetivaram-se após
30/03/2021
, data a partir da qual a forma dobrada de repetição deixou de estar condicionada à comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, nos termos do precedente fixado pelo Tribunal da Cidadania, no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, com a modulação de efeitos estabelecida. Vale conferir:

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

Assim, basta a comprovação de
falta de boa-fé objetiva
por parte da instituição financeira, o que resta demonstrado diante da inobservância do padrão de lisura, lealdade e cooperação ao admitir a contratação por terceiro fraudador e submeter o consumidor a descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Por fim, quanto à pretensão de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no patamar legal mínimo, verifico carecer ao recorrente interesse de agir, na medida em que a r. sentença fixou a verba honorária em 10% do valor atualizado da condenação - ou seja, justamente no percentual mínimo legal disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da apelação interposta por BANCO PAN S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)